Tribunal: CARF
Processo: 10845.900741/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900741/2013-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.521 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUÁRIOS
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/08/2012
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-
005.520, de 19 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo 10845.900740/2013-92,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
que indicou como crédito pagamento indevido relativo ao IRRF. O despacho decisório foi
fundamentado na utilização integral dos pagamentos localizados para a quitação de débitos da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900741/2013-37
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.521 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900741/2013-37

própria contribuinte, informando não terem restado créditos disponíveis para a compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em
apertadíssima síntese, a existência do direito creditório compensado; alega que o valor requerido
teria sido recolhido indevidamente na condição de importâncias pagas, remetidas, creditadas,
empregadas ou entregues a residentes ou domiciliados no exterior, por fonte localizada no Brasil,
a título de remuneração de serviços, realizada em agosto de 2012, quando na realidade tratar-se-
ia de importação de equipamento, conforme a documentação anexada. Também alega que, logo
que identificado o erro, teria retificado a DCTF corrigindo as informações declaradas
inicialmente.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento indeferiu o recurso sob a alegação de que não haveriam nos autos elementos
probatórios suficientes para albergar as razões expendidas pela Recorrente.
A decisão recorrida informa que a declaração retificadora teria sido entregue em
data posterior à edição do despacho decisório. Também destaca que, ao compulsar os valores
declarados em DIRF teria se deparado com a retenção de imposto de renda com mesmo código
dos valores alegadamente pagos indevidamente, mas relativos ao período de apuração de
dezembro de 2012. Também fundamentou sua decisão no fato de a Recorrente ter anexado
inúmeros documentos (invoices e planilhas) sem, entretanto, ter detalhado os valores por ela
declarados em DIRF, para o código de receita 0422, no mês de dezembro de 2012, no valor de
R$ 407.292,26, bem assim os demais registros contábeis necessários à comprovação do erro
cometido no recolhimento do IRRF em comento, limitando-se meramente a fazer alusão genérica
a erro alegado no preenchimento da DCTF original e à suposta retenção de imposto de renda
sobre a importação de serviços.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação de
inconformidade:
1) Causa estranheza o argumento contido no acórdão recorrido a respeito da
retificação da DCTF após a edição do despacho decisório, à luz do
disposto no Parecer Cosit no 2/2015;
2) O acórdão recorrido teria trazido em seu mérito questão diversa do
apresentado pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade ao
consignar que não teriam sido detalhados os valores informados em DIRF
relativamente aos tributos pagos no período de apuração de dezembro de
2012 e que utilizaram o mesmo código de retenção do crédito alegado, no
caso, o código 0422. Assim, seria indevida a suposição, por parte do
Relator do acórdão a quo, de que a operação realizada em agosto de 2012
teria a mesma natureza daquela efetivada em dezembro do mesmo ano
(relativa a retenção de imposto de renda referente a “royalties, serviços
técnicos e de assistência técnica” - código 0422). Mesmo considerando
indevida a assertiva constante da decisão recorrida, traz em seu recurso
voluntário o detalhamento dos valores pagos a título de IRRF, código
0422, realizados em dezembro de 2012;
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.521 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900741/2013-37

3) Alega também a impossibilidade de aplicação de juros e multa de mora
sobre os débitos cuja compensação não teria sido homologada haja vista o
disposto no art. 100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, eis
que teria agido de boa-fé e conforme as diretrizes e entendimentos
exarados pela Administração Fazendária;
4) Argui a aplicação do princípio do formalismo moderado e da busca pela
verdade material para defender a possibilidade de apresentação de novos
documentos e a realização de diligência a ser requerida pela Autoridade
Julgadora;
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram
atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da
Receita Federal do Brasil, derivava de pagamento indevido de IRRF. A
Autoridade Administrativa indeferiu o pedido da Recorrente em função da
utilização integral dos pagamentos localizados para a quitação de débitos da
própria contribuinte, informando não terem restado créditos disponíveis para a
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu a existência do
direito creditório compensado, alegando que o valor requerido teria sido
recolhido indevidamente na condição de importâncias pagas, remetidas,
creditadas, empregadas ou entregues a residentes ou domiciliados no exterior, por
fonte localizada no Brasil, a título de remuneração de serviços, realizada em
agosto de 2012, quando na realidade tratar-se-ia de importação de equipamento.
Também alega que, logo que identificado o erro, teria retificado a DCTF
corrigindo as informações declaradas inicialmente.
A decisão recorrida indeferiu a manifestação de inconformidade, pois concluiu
que não haveriam nos autos elementos probatórios suficientes para albergar as
razões expendidas pela Recorrente, citando explicitamente a necessidade da
apresentação dos registros contábeis necessários à comprovação do erro cometido
no recolhimento do IRRF em comento. Assentou a decisão recorrida que a
Contribuinte teria se limitado a fazer meras alusões, genéricas, a erro cometido no
preenchimento da DCTF original e à suposta retenção de imposto de renda sobre
a importação de serviços. Também informa a decisão recorrida que a declaração
retificadora (DCTF) teria sido entregue em data posterior à edição do despacho
decisório.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.521 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900741/2013-37

A decisão recorrida também destaca que, a partir das informações obtidas da
DIRF entregue pela Contribuinte, constatou-se que, no mês de dezembro de 2012,
fora identificada a retenção de imposto de renda com o mesmo código dos valores
alegadamente pagos indevidamente (0422). Entretanto, segundo a decisão
recorrida, a Contribuinte não teria detalhado tais valores declarados no respectivo
período de apuração (dezembro/2012).
Ou seja, apesar de tratar de matéria que, a princípio, não teria relação direta com
o pagamento dito indevido, realizado em agosto de 2012, no caso, as retenções
efetuadas em dezembro do mesmo ano, a decisão recorrida foi de clareza solar ao
estabelecer o caminho que deveria ter sido seguido pela Contribuinte para
comprovar o seu direito; segundo a decisão recorrida, haveria a necessidade de
comprovar o erro cometido no preenchimento da DCTF e a existência do alegado
crédito mediante a juntada da escrituração comercial/fiscal, o que não teria sido
feito pela Recorrente quando da manifestação de inconformidade.
O recurso voluntário, fundamentalmente, acresceu o seguinte em relação ao
alegado na manifestação de inconformidade:
1) Que após a edição do Parecer Cosit no 2/2015 restaria superada a
exigência de retificação da DCTF anteriormente à edição do despacho
decisório para efeito de evidenciar/comprovar o erro cometido no seu
preenchimento;
2) Seria indevida a suposição, por parte do Relator do acórdão a quo, de que
a operação realizada em agosto de 2012 teria a mesma natureza daquela
efetivada em dezembro do mesmo ano; de qualquer forma, traz aos autos
o detalhamento dos valores pagos a título de IRRF, código 0422,
realizados em dezembro de 2012;
3) Impossibilidade de aplicação de juros e multa de mora sobre os débitos
cuja compensação não teria sido homologada haja vista o disposto no art.
100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, eis que teria agido
de boa-fé e conforme as diretrizes e entendimentos exarados pela
Administração Fazendária;
4) Argui a aplicação do princípio do formalismo moderado e da busca pela
verdade material para defender a possibilidade de apresentação de novos
documentos e a realização de diligência a ser requerida pela Autoridade
Julgadora;
Principiamos pela alegação de impossibilidade de aplicação de juros e multa de
mora sobre os débitos cuja compensação não teria sido homologada. Tal assertiva
não deve ser conhecida haja vista tratar-se de inovação de tese jurídica não
suscitada quando da apresentação da manifestação de inconformidade.
Assim, em relação a tal matéria aplica-se os artigos 14, 15 e 17, do Decreto
70.235/72, pois considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada. A par do disposto nos precitados artigos do Decreto no
70.235/72, o conhecimento dessa matéria implicaria supressão de instância.
Em relação à retificação da DCTF, esta Turma tem decidido de forma reiterada
não importar se a entrega da declaração tenha se dado antes ou depois da edição
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.521 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900741/2013-37

do despacho decisório. Na realidade, o mais importante em casos como o em
apreço neste processo, é a efetiva demonstração do erro cometido no
preenchimento da declaração original e que teria motivado o indeferimento da
PER/DCOMP por parte da Autoridade Administrativa.
Tal demonstração se dá através da apresentação, fundamentalmente, dos registros
contábeis e dos documentos que lhe dão suporte. Justamente os documentos
exigidos pela decisão recorrida de forma clara, conforme vimos no Relatório.
Ou seja, a decisão recorrida foi de clareza solar ao estabelecer o caminho que
deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso,
haveria a necessidade de comprovar o erro cometido no preenchimento da DCTF
e a existência dos alegados créditos mediante a juntada da escrituração
comercial/fiscal, o que não teria sido feito pela Recorrente quando da
manifestação de inconformidade.
E o recurso voluntário padece do mesmo equívoco, pois não dialoga com a
decisão recorrida neste ponto. Não foi juntado nenhum documento a justificar o
erro cometido no preenchimento da DCTF; nada acresceu em relação àquilo que
já havia sido trazido quando da manifestação de inconformidade.
A respeito da operação realizada em dezembro de 2012 que, segundo a decisão
recorrida, teria a mesma natureza daquela efetivada em agosto do mesmo ano e
que é objeto deste processo, tem razão a Recorrente ao alegar que nada tem a ver
nem deve interferir na presente contenda. Louvável a atitude da recorrente em
detalhar as operações realizadas em dezembro de 2012, conforme o requerido na
decisão recorrida, entretanto, tal providência não tem o condão de interferir no
resultado final apontado neste voto, eis que é inóqua para tanto.
Com relação à juntada de novos documentos, mesmo em sede de recurso
voluntário, esta Turma tem decidido, também de forma recorrente, nos casos de
pedidos de restituição/ressarcimento/compensação, por sua admissibilidade. Isso
porque tais processos se desenvolvem de forma diferenciada em relação àqueles
de exigência de crédito tributário, haja vista a própria dinâmica de produção de
provas do direito alegado. Portanto, a partir do momento que a decisão de 1a
instância indefere o pedido formulado diante da ausência de determinado
comprovante ou documento, admite-se, em sede de recurso voluntário, a juntada
de tais elementos, em homenagem, inclusive, ao aventado princípio da verdade
material avocado pela Recorrente.
No caso dos autos, mesmo após a decisão recorrida ter apontado a necessidade de
juntada dos registros contábeis e documentos de suporte que comprovariam o erro
no preenchimento da DCTF, não verificamos nenhuma providência por parte da
Recorrente para suprir tal deficiência probatória, inexistindo, portanto, prova
inequívoca da existência do direito ao crédito alegado. Assim, vejo que nada há a
acrescentar em relação ao já posto na decisão recorrida, que adoto como minhas
razões de decidir no presente caso.
Por todo o exposto, conheço em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida
nego-lhe provimento.

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.521 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900741/2013-37

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital